Tribunal: TJDFT
Processo: 0055308-18.2001.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055308-18.2001.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO OESTE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA. RECORRIDO: NILDON CEZAR DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO SEMESTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cheque. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva consumação da prescrição intercorrente, considerando os marcos suspensivos e interruptivos do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. Por princípio geral de direito, a regra geral é a irretroatividade das leis segundo brocardo tempus regit actum. Somente mediante disposição legal expressa e não havendo ofensa a direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, admite-se possibilidade de imprimir efeitos retroativos à nova ordem jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Especialmente quanto à regra de contagem do prazo prescricional, eventual retroatividade impactaria negativamente os direitos das partes que se pautaram pela ordem jurídica então vigente e causando grave insegurança jurídica. 4. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 5. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 6. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 7.No caso presente, considerando que transcorreram mais de 06 (seis) meses após o prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, mas tão somente da pretensão executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: “A ação de execução amparada em cheque, sacado para pagamento na mesma praça da sua emissão, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses, contados do término do período de apresentação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o-A; art. 59, Lei 7.357/85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1275118, 00288094020148070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2 Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020; 1278198, 00014184220168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020; 1760827, 00295337820138070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023). A recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 921 e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 33 e 59, ambos da Lei 7.357/1985, sustentando que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos e deve ser aplicado à prescrição intercorrente quando o cheque perde a sua natureza cambial e subsiste como mero instrumento de prova de dívida, como no presente caso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações/intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 78527730). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, do CCB, 921 e 924, inciso V, ambos do CPC, e 33 e 59, ambos da Lei 7.357/1985. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78527730. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025